Tribunal: TJES
Processo: 0000189-77.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-77.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIRLEY DA SILVA PAULA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal).
2. No presente caso, a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 05-09), na confissão extrajudicial do acusado Sirley da Silva Paula (fl. 10), no Termo de declaração da vítima (fl. 14-14v.), no Auto de avaliação indireto (fl. 16), no Relatório Final de Inquérito (fls. 21-22v) e nas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo e, notadamente, pela palavra da vítima, Renan de Jesus Boldrini (fls. 194-195v.), confirmando a dinâmica dos fatos, narrados na denúncia, no sentido de que os acusados, chegaram ao Posto de Combustível, onde o ofendido laborava como frentista, em uma motocicleta (marca Honda Twister, cor amarela), e, mediante grave ameaça, configurada pelo uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram o seu celular e a quantia em dinheiro, que se encontrava no seu bolso.
3. Em
crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Na hipótese vertente, a confissão extrajudicial (fl. 10) foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria, a despeito da retração judicial. Precedente do STJ.
5. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000189-77.2017.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SIRLEY DA SILVA PAULA, TIAGO APOLINARIO DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 247-249), em face da sentença, de fls. 243-244v., proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados
SIRLEY DA SILVA PAULA
e
TIAGO APOLINARIO DE OLIVEIRA
da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal), com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer, em síntese, a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, argumentando, para tanto, a existência de prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 11 de janeiro de 2017, por volta das 12h30mn., em Matilde, Alfredo Chaves, ES, os denunciados, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, não apreendida, a quantia de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), do Posto Combustível São Geraldo, além de 01 (um) celular, marca LG G2, pertencente à vítima, Renan de Jesus Boldrini.

Após analisar os autos, passo a apreciação do pedido formulado.

No tocante ao pedido ministerial, objetivando a condenação dos réus, pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), compreendo que o pleito merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 05-09), na confissão extrajudicial do acusado Sirley da Silva Paula (fl. 10), no Termo de declaração da vítima (fl. 14-14v.), no Auto de avaliação indireto (fl. 16), no Relatório Final de Inquérito (fls. 21-22v) e nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo e, notadamente, pela palavra da vítima, Renan de Jesus Boldrini (fls. 194-195v.), confirmando a dinâmica dos fatos, narrados na denúncia, no sentido de que o acusado,
SIRLEY DA SILVA PAULA
, juntamente a terceiro, não identificado por estar de capacete, chegou ao Posto de Combustível, onde o ofendido laborava como frentista, em uma motocicleta (marca Honda Twister, cor amarela), e, mediante grave ameaça, configurada pelo uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu o seu celular e a quantia em dinheiro, que se encontrava no seu bolso.

Nesse contexto, diante da relevância da palavra da vítima, mostra-se viável o acolhimento do pedido de condenatório, uma vez que descreve
com clareza a prática delituosa e, inclusive,

é

corroborada pelo depoimento do policial militar que participou da investigação, cumprindo enfatizar que,
em crimes dessa natureza, cometidos na clandestinidade, goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Acrescento, ainda, que, apesar de ter informado que não se recordava totalmente dos fatos, em seu interrogatório (mídia de fl. 195v.), o acusado,
SIRLEY DA SILVA PAULA
, asseverou que, na ocasião do roubo em apuração, o corréu,
TIAGO APOLINARIO DE OLIVEIRA
, se encontrava com o mesmo, bem como que não possuía arma de fogo, porém, colocou a mão por baixa da camisa, simulando o artefato.

Saliento, portanto, que, no presente caso a confissão extrajudicial (fl. 10) foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria, a despeito da retração judicial.

A propósito, cito o precedente:

“[...]
III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
[...]” (STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator:
Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018)

Por tais razões, comprovada a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal).

Por conseguinte, passo à dosimetria da pena dos acusados.

Em relação ao réu
SIRLEY DA SILVA PAULA
, observo que, na primeira fase, referente à valoração das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, a culpabilidade é normal a espécie, tendo em vista que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal; Os antecedentes não são maculados; Inexistem elementos suficientes para a valoração da conduta social do acusado, bem como para a aferição da sua personalidade; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias são comuns a espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime não foram graves; e o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, fixo a pena-base, no mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a presença da circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), contudo, inviável a redução da pena, em respeito à súmula n.º 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), razão pela qual majoro a pena, à fração de 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente, no “quantum” de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime, incialmente, semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,
e 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Outrossim, sendo idênticas a valoração das circunstâncias judiciais e, inclusive, a incidência da causa de aumento citada, adoto a mesma fundamentação para a dosimetria da pena aplicada ao corréu,
TIAGO APOLINARIO DE OLIVEIRA
, bem como para o regime inicial de seu cumprimento.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5089273),
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada, para condenar os acusados,
SIRLEY DA SILVA PAULA
e
TIAGO APOLINARIO DE OLIVEIRA
, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para dar provimento o recurso.